Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703785-08.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante (STELLATINS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé feito sem sede de contrarrazões conforme ID 75957801. Brasília, DF, 16 de outubro de 2025 12:00:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador